Tribunal: TJDFT
Processo: 0717902-89.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717902-89.2019.8.07.0000 RECORRENTE: COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO BIO-SCAN LTDA. RECORRIDO: ASSOCIACAO DAS PIONEIRAS SOCIAIS, BUSTAMANTE,BELCHIOR,MORAES-ADV REPRESENTANTE LEGAL: BERNARDO BOTELHO PEREIRA DE VASCONCELOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCUMPRIMENTO DE ACORDO. RESTABELECIMENTO DO VALOR ORIGINÁRIO. CORREÇÃO E JUROS DE MORA DEVIDOS. PERÍCIA JUDICIAL. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO. 1. A impugnação ao laudo da perícia judicial deve ser objetiva e específica, repelindo-se, por essa via, a imprecisa oposição genérica e desprovida de elemento hábil a infirmar o contido no trabalho do expert. 2. Se os cálculos do perito nomeado judicialmente levaram em consideração as premissas apontadas nas decisões exequendas e no acordo descumprido pela parte executada, havendo o necessário esclarecimento das dúvidas suscitadas por meio de impugnação, não há motivos para se infirmar o laudo pericial, mormente quando elaborado com amparo nas normas relacionadas à matéria. 3. Negou-se provimento ao Agravo de Instrumento. Agravo interno prejudicado. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 337, 389 e 397, todos do Código Civil, 494, inciso I, do CPC, e 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, sustentando a necessidade de revisão dos cálculos elaborados pelo perito judicial, sob pena de cerceamento de defesa. Entende que as incidências da correção monetária, dos juros e da multa sobre o valor original, sem o desconto dos valores pagos, não podem ser consideradas a partir da data da celebração do acordo, tendo em vista que houve pagamentos posteriores, devendo incidir a partir da inadimplência. Requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado Luiz Nakaharada Junior, OAB/SP 163.284. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil/2015, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado na suposta ofensa aos artigos 337, 389 e 397, todos do Código Civil, e 494, inciso I, do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, notadamente do acordo celebrado entres as partes, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente quanto à “Impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1528929/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). Por fim, determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado Luiz Nakaharada Junior, OAB/SP 163.284. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030